Tribunal: TJES
Processo: 5004987-92.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-92.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JULIANA DA SILVA BARRETO MACHADO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004987-92.2024.8.08.0021

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: JULIANA DA SILVA BARRETO MACHADO e SANDRO COSTA KWIEK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DER/ES e DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de penalidade de trânsito (avançar sinal vermelho) imposta à primeira requerente, determinando a transferência da pontuação para o segundo requerente, que reconheceu a autoria da infração.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de escritura pública lavrada em cartório, na qual o proprietário de fato assume a responsabilidade pela infração após o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda, é prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e transferir a penalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é juris tantum, admitindo prova em contrário.

A parte autora apresentou prova robusta (escritura pública e comprovação de desfazimento de negócio) de que não era a condutora do veículo no momento da infração, visto que o bem havia sido retransmitido ao segundo autor (revendedor).

Verificada a falha na notificação administrativa ("endereço insuficiente") e a comprovação inequívoca da responsabilidade de terceiro, impõe-se a manutenção da nulidade da penalidade em face da primeira requerente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
A escritura pública de reconhecimento de responsabilidade, aliada à prova do desfazimento de negócio jurídico, é instrumento hábil para identificar o real condutor e afastar penalidade de trânsito indevidamente atribuída ao antigo proprietário.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 282;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CF/1988, art.

98.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
JULIANA DA SILVA BARRETO MACHADO
e
SANDRO COSTA KWIEK
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, nos termos da fundamentação: a) julgo PROCEDENTE o pedido autoral, declarando nula a penalidade imposta a primeira requerente pelo Auto de Infração DER/ES - RA00154952, devendo a penalidade ser transferida para o segundo requerente, SANDRO COSTA KWIEK - CPF: 901.748.016-53, devendo o DER-ES efetuar as devidas retificações no mencionado auto de infração, bem como proceder ao envio desta informação ao Detran-ES, na forma do art. 7º, §§ 5º e 6º, da Resolução nº 723/18, do CONTRAN. Confirmo e torno definitiva a decisão que concedeu tutela específica (id 43850252). Via de consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15902310), os recorrentes defendem a validade da notificação enviada.

Contrarrazões no ID 15902313.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a autora foi devidamente autuada em 09/07/2022 por avançar o sinal vermelho ao conduzir o veículo VW/Gol CL, placa MPA1805, conforme AIT anexado ao ID 15901524.

O AR de notificação foi enviado para o endereço da promovente, conforme se infere do ID 15901521, porém com a informação “endereço insuficiente”. Ocorre que, foi lavrada Escritura Pública em Cartório, segundo se infere no ID 15901519, onde o 2º requerente SANDRO reconhecer ser o responsável pela referida infração, considerando ser revendedor de veículos e houve a recompra do veículo VW/Gol por insatisfação da autora JULIANA.

Em sequência, a notificação de penalidade da referida autuação foi enviada para o novo adquirente do veículo, ou seja, Sr. Wagner Bastos de Sousa, conforme AR anexado ao ID 15901522, sendo que a autora JULIANA em momento algum foi duplamente notificada, nos termos do art. 282 do CTB.

Embora tenha o entendimento de que n
a seara judicial vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de sua irregularidade, no caso em tela verifico que a autora JULIANA trouxe prova de que não era a condutora do veículo à época em que cometida a infração objeto do AIT nº RA00154952, considerando a juntada de escritura pública lavrada em cartório, e, principalmente, prova da efetiva do desfazimento do negócio jurídico no momento da ocorrência da infração. Assim, não havendo prova alguma que a desconstitua, por certo deve ser considerada válida.

Desta feita, sem maiores delongas, correta a declaração de nulidade da penalidade imposta à autora JULIANA, devendo a mesma ser imputada ao autor SANDRO, que figura de forma efetiva na demanda.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)